Tribunal: CARF
Processo: 11610.014645/2002-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.014645/2002-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.691 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
TDK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
DÉBITOS LANÇADOS EM REVISÃO DE DCTF. COMPROVAÇÃO.
Exonera-se o lançamento quando está claro que houve um equívoco no
preenchimento do débito informado na DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por TDK DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
auto de infração lavrado pela Defis/SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Em decorrência de revisão sumária da declaração de contribuições e tributos federais -
DCTF, correspondente ao 3o e 4° trimestre do ano calendário de 1997, a empresa acima
qualificada foi autuada e notificada por via postal a recolher o crédito tributário no valor
de R$ 11.868,93, sendo R$ 4.480,13 a titulo de IRRF, R$ 3.360,10 a titulo de multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.014645/2002-38
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.691 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.014645/2002-38

oficio e R$ 4.028,70 a titulo de juros de mora calculados até a data da lavratura do AI
(fls. 16 e 17).
Conforme demonstrativos de fls. 18 a 20, o lançamento em tela decorre da não
localização de pagamentos vinculados a débitos declarados (item 4.1).
Inconformada com a exigência fiscal, a interessada, por meio de seu procurador,
apresenta a impugnação de fls. 01 e 02, protocolizada em 10/07/2002, na qual, alega,
em apertada síntese, que o IRRF exigido no item 4.1 do Auto de infração foi pago
conforme comprovam os DARF(s) em anexo. Destaca que o débito n° 1204553 no
montante de R$ 3.210,85, corresponde ao valor de R$ 3.030,53 pago em atraso com
multa de R$ 150,01 e juros de R$ 30,31.
Antes da sua apreciação pela instância a quo, a unidade de origem revisou de
ofício o lançamento de modo a excluir parte da exação e manter a seguinte parcela:

A DRJ/São Paulo I, então, manteve esta última exigência por entender que a
interessada se limitou a afirmar que o referido débito corresponde ao valor de R$ 3.030,53 pago
em atraso com multa de R$ 150,01 e juros de R$ 30,31, sem apresentar qualquer documento
além do próprio recolhimento efetuado.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
reitera que o valor de R$ 3.210,85 representa, na verdade, a somatória do valor principal de R$
3.030,53, multa de R$ 150,01 e juros de R$ 30,31. Os encargos adicionais se deram porquanto a
exação fora paga em atraso. O comprovante do pagamento já se encontrava juntado aos autos às
fls. 24.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a parcela remanescente que configura o litígio corresponde ao
débito no 1204553. Segundo consta no relatório de auditoria interna anexo ao auto de infração
(fls. 19), uma parte desse débito (no valor de R$ 3.210,85) não teve o pagamento confirmado.
Daí sua inclusão, com acréscimos moratórios, no auto de infração (já que na época a DCTF não
constituía o crédito tributário).
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.691 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.014645/2002-38

Desde a sua impugnação, a empresa já havia explicado que o referido valor foi
erroneamente informado na DCTF. Na realidade, correspondia ao somatório do principal de R$
3.030,53, multa de R$ 150,01 e juros de R$ 30,31.
A DRJ, no entanto, não se satisfez com a explicação exigindo documentação
comprobatória para além do próprio recolhimento.
No recurso, a interessada ressalta que a prova de sua alegação é o DARF já
juntado aos autos às fls. 24.
Pois bem.
A celeuma, então, resume-se à aceitação do DARF como prova suficiente para
desconstituir a falta de pagamento que motivou a autuação.
Ora, a coincidência numérica é contundente. O DARF foi recolhido com valores
de principal e acréscimos moratórios que coincidem exatamente com o valor informado na
DCTF. Está claro que houve um equívoco nesta última informação quando a interessada
preencheu como principal o valor do total recolhido.
Diante da verossimilhança dos fatos, exigir prova adicional nessa distância
temporal me parece excesso de preciosismo para a relevância da contenda. Não se pode querer
mais da interessada se a DRJ nem se deu ao trabalho de dizer qual tipo de documentação
comprobatória entendia ser necessária.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para exonerar a parte remanescente do crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital